Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. HOSPITAL PARTICULAR. GENITORA DO AUTOR COM 28 SEMANAS DE GESTAÇÃO. RUPTURA DE MEMBRANA. INTERNAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CORTICOIDE PARA PROPICIAR MATURAÇÃO PULMONAR DO FETO. PARALISIA CEREBRAL. PROVA PERICIAL ADEQUADA. DANOS DECORRENTES DA PREMATURIDADE DO AUTOR, NÃO DE ERRO MÉDICO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O trabalho apresentado pelo perito designado pelo juízo encontra-se escorreito quando é capaz de responder aos quesitos formulados de forma clara e eficiente à elucidação dos fatos, sendo ainda imparcial nas suas conclusões, o que se verifica no caso em tela.
2. A responsabilidade civil da instituição hospitalar, via de regra, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927, 932, III, e 933 do CC. Em tais casos, para fins de responsabilização do hospital, faz-se necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta (estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares) e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado.
2.1. Na hipótese, o procedimento adotado pelo nosocômio revelou-se adequado ao quadro clínico apresentado pela genitora do autor e à recomendação do Ministério da Saúde, tendo sido constatada que a paralisia cerebral que acomete o autor deriva de sua prematuridade.
3. Não sendo verificado o nexo de causalidade entre a conduta adotada pelo hospital e a enfermidade que acomete o autor, não há que se falar em responsabilidade civil e, via de consequência, em dever de indenizar.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.